Tribunal: TJMT
Processo: 1048963-70.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048963-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 466.977.562-68 (RECORRENTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1048963-70.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1048963-70.2022.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Recorrido:

Adilson Gomes de Campos.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL, POR NÃO TER SIDO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL COMO DEMANDADO. LEGITIMIDADE DA FUNDAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre adicional noturno, de insalubridade e plantão, determinando a restituição dos valores descontados, condenando, no entanto, o Estado de Mato Grosso. A MTPREV alega sua legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo e requer a reforma da sentença nesse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) estabelecer se o Estado de Mato Grosso pode ser legitimamente condenado à restituição de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, quando a ação foi proposta apenas contra a fundação previdenciária;
(ii) manter ou não os demais termos da sentença quanto à inexigibilidade e à restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que o Estado é legitimado para figurar no polo passivo de demandas em que figure como gestor da folha de pagamento e responsável pelos descontos previdenciários. No entanto, essa legitimidade não se aplica quando a ação é ajuizada exclusivamente contra a fundação previdenciária e o ente federativo sequer integra a lide.

4.

A condenação do Estado de Mato Grosso, ausente do polo passivo, configura
error in procedendo
, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que a condenação recaia exclusivamente sobre a MTPREV, parte corretamente indicada pela autora.

5.

Os demais fundamentos da sentença, quanto à inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória (adicional noturno, insalubridade e plantão), bem como à restituição dos valores descontados, permanecem inalterados, por estarem em consonância com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por descontos indevidos a título de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias deve recair exclusivamente sobre a entidade que figura no polo passivo da ação.

2.

O Estado de Mato Grosso não pode ser condenado quando não integra a lide, mesmo que atue como gestor da folha de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 487, I; Lei n.º 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível n.º 1031768-88.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12.03.2024, DJe 22.03.2024.
TJMT, Apelação Cível n.º 1004919-79.2018.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.07.2022, DJe 29.07.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1048963-70.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1048963-70.2022.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Recorrido:

Adilson Gomes de Campos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Mato Grosso Previdência - MTPREV
.

Ação:

Restituição de Contribuição Previdenciária
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.
156392422)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno, de insalubridade e plantão e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à parte autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, de insalubridade e plantão nos meses de 29/07/2017 a 31/12/2020
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
156392425
)
:
a recorrente MTPREV informa que o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, considerando que a ação foi proposta apenas contra si. Salienta que a Mato Grosso Previdência – MTPREV é a pessoa jurídica responsável pelas devoluções.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1048963-70.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1048963-70.2022.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Recorrido:

Adilson Gomes de Campos.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto
por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a sentença proferida na presente
Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com
Repetição de Indébito Tributário
proposta por
Adilson Gomes de Campos
em face da recorrente
.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, arguida pela recorrente MTPREV, ressalte-se que, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPREV), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, afinal, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

O Estado de Mato Grosso seria legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados à MTPREV. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – EXERCÍCIO DE CARGOS DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DA AUTORA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO – CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS INDEVIDAMENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA ESTADO DE MATO GROSSO – MTPREV - RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –VALORES A SEREM RESTITUIDOS ATUALIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Com o advento da EC nº 20/98, as disposições legais estaduais que permitiam a incorporação aos proventos de aposentadoria dos valores financeiros referentes ao exercício de cargos comissionados ou funções gratificadas foram tacitamente revogadas por serem materialmente incompatíveis com a nova redação do artigo 40 da CF/88, de modo que não há que se cogitar da aplicação de leis revogadas quando da transferência para a inatividade em período bem posterior. Se as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração da servidora, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, devem ser devolvidos os valores descontados a titulo de contribuição previdenciária sobre tais verbas. Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no final das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, razão pela qual não há que se falar em sua ilegitimidade passiva. Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos, além disso, os valores a serem ressarcidos a apelante serão devidamente atualizados até o presente momento, não havendo que se falar em maiores prejuízos. Sobre os valores a serem ressarcidos a apelante, para o ano de 2008 devem ser aplicados os juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031768-88.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÃO ATENDE A UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 1.010 DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA DE ATAQUE ÀS RAZÕES DE DECIDIR QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DA PARTE AUTORA - VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO. 1 - Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2 - O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

(TJ-MT 10049197920188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)”.

Entretanto, nesta demanda, é fato que a autora indicou apenas a fundação recorrente no polo passivo da demanda, de modo que a condenação do Estado de Mato Grosso incorreu em
error in procedendo
do juízo
a quo
.

Logo, não há que se falar em condenação do ente público estadual nesta ação.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e dirigir a condenação imposta à recorrente Mato Grosso Previdência – MTPREV, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/
2025